Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-74.2018.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000983-74.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMERSON JOSE DA SILVA - CPF: 116.116.964-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO FERMIANO DOS SANTOS - CPF: 255.615.969-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DOSIMETRIA E CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE NULIDADE, ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ISENÇÃO DAS CUSTAS – RECONHECIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL – NOVA VERSÃO EM JUÍZO – PROVAS INSUFICIENTES – ENTENDIMENTO DO STJ - ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJDF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento fotográfico pode embasar a condenação
, desde que corroborado por outras provas colhidas em Juízo
(STJ, AgRg no HC n. 633659/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021)
.

“Ausente provas independentes que corroborem o
reconhecimento

fotográfico
praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório”
(TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003).

O
reconhecimento

fotográfico
realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, AP 0004824-88.2018.8.07.0005).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000983-74.2018.8.11.0005 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE:

EMERSON JOSÉ DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EMERSON JOSÉ DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 983-74.2018.8.11.0005 – Código 125405–), que o condenou por roubos majorados [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e agravados [vítima maior de 60 (sessenta) anos], duas vezes [em concurso formal], a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, §2, incisos I e II
(redação anterior a Lei nº 13.654/2018)
, c/c art. 61, II, “h”, c/c art. 70, todos do CP - (ID 153321202).

O apelante suscita a nulidade do
reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais
.
No mérito, sustenta que: 1) não há provas suficientes para a condenação; 2) a exasperação da pena-base teria ocorrido mediante fundamentação inidônea; 3) é
“
hipossuficiente, não tendo condições financeiras para efetuar o pagamento”
das despesas processuais.

Requer o provimento para que seja anulado reconhecimento fotográfico e, por consequência, absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas e isenção das custas processuais (ID 153321206).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 153321210).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 19 dias-multa – Irresignação defensiva – Pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pugna pela sua absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção do pagamento das custas processuais – PRELIMINAR – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Impossibilidade – Reconhecimento realizado de acordo com o disposto no art. 226 do CPP, além de não ser a única prova de autoria – Pela rejeição – MÉRITO – Absolvição – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Pena-base – Conduta social com fundamentação inidônea – Isenção das custas processuais é matéria afeta ao juízo das execuções – Pelo parcial provimento.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 155556172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“N
o dia 28 de junho de 2017, por volta das 01h, no estabelecimento denominado Hotel Portal das Águas, situado na perimetral paralela a BR 364, bairro Novo Diamantino, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado EMERSON JOSÉ DA SILVA, vulgo “Arrombado”, em unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados com emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistente sem: 01 (um) aparelho celular, marca LG e 01 (um) automóvel VW PARATI, placa AGZ 5389, cor vermelha, objetos pertencentes à vítima Antonio Fermino dos Santos, bem como o valor de R$690,00 (seiscentos e noventa reais) em espécie, pertencente ao estabelecimento Hotel Portal das Águas.

Exsurge dos autos que, no dia dos fatos o denunciado EMERSON JOSÉ DA SILVA, vulgo “Arrombado” uniu-se a indivíduos não identificados para juntos praticarem os roubos em tela.

Restou apurado que a vitima Antonio Fermiano é proprietária do Hotel Portal das Águas e que na ocasião do fato laborava no local.

[...] no dia do fato, por volta das 01h, os assaltantes dirigiram-se até o citado Hotel, oportunidade em que um deles disfarçado de cliente indagou a vítima sobre possível hospedagem, todavia, foi informado que no local não havia quarto disponível.

Nesse interim, o ofendido foi surpreendido pelo assaltante que empurrou a porta e adentrou no estabelecimento na companhia dos comparsas anunciando o assalto. Na sequencia, um dos roubadores empurrou uma arma de fogo e após render o ofendido, todos passaram e a exigir o dinheiro do local.

Naquela ocasião, foi subtraída a importância de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) pertencentes ao estabelecimento e o aparelho de telefone celular de Antonio Fermiano dos Santos.

Não obstante, após a ação criminosa o increpado e os outros indivíduos empreenderam fuga no automóvel VW PARATI também pertencente ao ofendido Antonio Fermiano.

Ademais, consta que a vítima recuperou tão somente o veículo que se encontrava abandonado nas proximidades da BR 364, localizado horas depois por policiais.

Demais disso, o denunciado foi reconhecido pela vítima, conforme termo de reconhecimento de fl. 13/14, como sendo um dos assaltantes.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia EMERSON JOSÉ DA SILVA, vulgo “Arrombado” imputando-lhe o crime descrito no artigo 157, §2º, incisos I e II, (por duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (com redação anterior à vigência da Lei 13.654/2018) [...].”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 153321182-fls.8/10)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“
A
materialidade
delitiva foi comprovada através da portaria (Id. 38273885, pág. 22), boletins de ocorrência (Id. 38272885, págs. 24/27), relatório de investigação nº 171/2017 (Id. 38273885, pág. 33), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 38273885, págs. 35/36), relatório policial (Id. 38273885, págs. 51/52), bem como pelos depoimentos das testemunhas e vítima.

De igual modo restou devidamente comprovada nos autos a
autoria delitiva
do acusado
EMERSON JOSÉ DA SILVA
pelo crime de roubo majorado, sobretudo diante do depoimento da vítima e testemunhas.

O acusado Emerson José da Silva, em sede policial, negou a prática delituosa e afirmou que no dia dos fatos estava na residência se sua irmã “Mirele”. Entretanto, em juízo este foi declarado revel, ante o não comparecimento na audiência judicial.

A vítima Antônio Fermiano dos Santos, em juízo, ratificou o depoimento prestado em sede policial e afirmou que no dia dos fatos estava em seu estabelecimento comercial, momento em que foi até a porta para atender o acusado e outros 2 (dois) indivíduos que se passaram por clientes, sendo indagado por eles acerca de hospedagem. Na ocasião, informou-lhes que não havia quartos disponíveis, oportunidade em que o acusado empurrou a porta, adentrou no estabelecimento na companhia dos demais envolvidos e anunciaram o assalto.

Relatou a vítima que os indivíduos ordenaram que sentasse no chão, sendo em seguida amarrado e, utilizando-se de uma toalha de mesa, os assaltantes cobriram o seu rosto para impedir que fossem visualizados.

Contou ainda que foi agredido com chute na costela e ameaçado pelos indivíduos, sendo que um deles portava arma de fogo.

Afirmou em Juízo ainda que os assaltantes exigiram dinheiro, ocasião em que subtraíram a quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais).

Relatou que após a subtração os envolvidos fugiram com o seu veículo, sendo que os policiais localizaram o automóvel horas depois abandonado nas proximidades do antigo posto de gasolina, conhecido por “Trevão”.

Neste sentido,
a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do acusado Emerson José da Silva, sendo sustentado em juízo que reconheceu o acusado como sendo um dos autores do delito de roubo
.

[...]

Não bastasse isso, a testemunha Mauro Sérgio de Jesus, em juízo, afirmou que lhe fora informado acerca da ocorrência do crime de roubo no Hotel Portal das Águas e atendeu a solicitação da vítima, sendo que o veículo subtraído foi localizado. Afirmou ainda que segundo informações levantadas, o acusado vulgo “Arrombado” estaria envolvido na empreitada criminosa.

Do mesmo modo, a testemunha Joel Souza Silva em juízo afirmou que não se recorda de detalhes dos fatos, devido ao transcurso de tempo, mas se recorda que houve o crime de roubo no Hotel Portal das Águas, tendo como vítima o Sr. Antônio Fermiano dos Santos. Todavia, afirmou sobre a conduta do acusado Emerson, que ele já esteve envolvido em crimes de roubo.

Diante do exposto, assim como a materialidade, vê-se que restou comprovada a autoria delitiva, sobretudo diante dos depoimentos das testemunhas e vítima.

Quanto à aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (violência ou ameaça exercida com emprego de arma)

Em análise das provas dos autos observa-se que a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal é medida a se impor.

Com efeito, há nos autos a informação no sentido de que o crime fora exercido mediante emprego de arma de fogo. Neste espectro, sabe-se que é desnecessária a apreensão e perícia das armas empregadas em roubo para que se possa comprovar a incidência da qualificadora em tela.
[...]

Portanto, encontra-se clarividente e de rigor a responsabilização pelo crime retro descrito, aplicando-se a majorante de emprego de arma de fogo, tendo em vista a declaração da vítima Antônio Fermiano dos Santos.

Quanto à aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas)

Verifica-se que a prova produzida nos autos é suficiente para que se reconheça a incidência da qualificadora prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, uma vez que a vítima afirmou a presença de mais de um agente.
[...]

Assim, destaco que o enredo extraído dos depoimentos judicial e extrajudicial da vítima são claros em demonstrar que o crime foi praticado por mais de um agente.

Desse modo, reconheço a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Quanto à aplicação da agravante prevista no art. 61, §2º, inciso II, alínea “h” do Código Penal (crime cometido contra maior de 60 (sessenta) anos).

Reconheço a agravante prevista no art. 61, §2º, inciso II, alínea “h” do Código Penal, pois, conforme se verifica do documento acostado junto ao Id. 38273885, pág. 28, é de se impor a aplicação da agravante, tendo em vista que o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
EMERSON JOSÉ DA SILVA
como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal (com redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018)
.
”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 153321202)

Pois bem.

A materialidade dos roubos está comprovada pelos Boletins de Ocorrência nº 2017.214814 e 217.214657 (ID 153321182-fls.24/27) e Termo de Entrega (ID 153321182-fls.22),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da vítima Antônio Fermiano dos Santos (ID 153321182-fls.30/31,39) e o interrogatório do apelante (ID 153321182-fls.46/48).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Mauro Sérgio de Jesus e Joel Souza Silva e a vítima Antônio Fermiano dos Santos (relatórios de mídias – ID 153321178; ID 153321180; ID 153321195).

Dito isso, vejamos.

A autoria delitiva imputada ao apelante está baseada no reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pela vítima
Antônio Fermiano dos Santos
, que o apontou como um dos 3 (três) homens que praticaram o roubo no Hotel Portal das Águas [BR 364, bairro Novo Diamantino, Diamantino/MT], em 28.6.2017, por volta das 01h.

No Termo de Reconhecimento de Pessoa, lavrado em 16.8.2017 [mais um mês e meio após o roubo], consta que a vítima [Antônio Fermiano dos Santos] teria descrito previamente os autores do roubo como sendo o primeiro de
“estatura alto, magro, moreno claro, trajando camisa bege e short cor marrom; Segundo [...] algo, magro, moreno escuro; Terceiro [...] estatura mediana, moreno claro”
e tendo sido apresentadas
“fotografia(s) de pessoa(s) com características semelhantes [...] memorial fotográfico de suspeitos da Delegacia [...] foi dito que [...] reconhece o”
apelante com 85% (oitenta e cinco por cento) de certeza (ID 153321182-fls.35).

Todavia, em Juízo, a vítima asseverou ter visualizado um dos agentes, o qual teria o
“cabelo raspadinho”
e portava a arma de fogo; revelou que o apelante [moreno escuro] e o terceiro [moreno claro] entraram depois e
“não consegui ver direito [...] porque eles não deixaram olhar, me cobriram logo com uma toalha”
; na delegacia de Polícia lhe foi mostrada somente uma fotografia do apelante para reconhecimento (mídia – ID 153321180), frise-se.

Nesse cenário fático-probatório, a nova versão da vítima, em Juízo [que não conseguiu enxergar o apelante porque sua cabeça estaria coberta com uma toalha], enseja imprecisão do reconhecimento fotográfico.

Note-se que as policiais civis [Ana Aparecida Chaves da Silva e Laura Patrícia França], responsáveis pela apresentação da fotografia do apelante para reconhecimento pela vítima, não foram ouvidas, seja na fase policial seja em Juízo, enquanto os policiais militares [Mauro Sérgio de Jesus e Joel Souza Silva], ouvidos somente em Juízo, não presenciaram os fatos, visto que atuaram nas diligências posteriores para recuperação do veículo [VW Parati, cor vermelha, ano 1997, Placa AGZ 5389] subtraído da vítima.

Com efeito, o reconhecimento fotográfico pode embasar a condenação
, desde que corroborado por outras provas colhidas em Juízo
(STJ, AgRg no HC n. 633659/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021)
,
o que não se verifica no caso.

Ao caso,
aplicáveis julgados desta e. Câmara e do TJDF:

“Ausente provas independentes que corroborem o
reconhecimento

fotográfico
praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.”
(N.U 1025117-86.2020.8.11.0003, Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.8.2022)

O
reconhecimento

fotográfico
realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, AP 0004824-88.2018.8.07.0005).

Logo, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante EMERSON JOSÉ DA SILVA por roubos majorados [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e agravados [vítima maior de 60 (sessenta) anos], duas vezes – em concurso formal – (CPP, 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023